Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600282-73.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
-
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
FONTE
VEDADA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que aprovou com ressalvas a
prestação de contas de candidato ao cargo
de vereador nas Eleições Municipais de
2024,
determinando
o
recolhimento
ao
Tesouro Nacional de valores referentes a
recursos provenientes de fontes vedadas.
2. O recorrente alega que a área técnica
utilizou argumento falso ao afirmar que os
recursos
seriam
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) de
partido
diverso,
sustentando
que
os
lançamentos
se
referem
a
doações
estimáveis e que o valor apontado como
fonte vedada é ínfimo, devendo ser aplicado
o
princípio
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.

Num. 44673557 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300064600000043612716
Número do documento: 25081312300064600000043612716
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:06:52
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar a regularidade da aprovação com
ressalvas das contas, com a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional, face
à
identificação
de
inconsistências
no
recebimento de recursos, especificamente
se houve recebimento de recursos de fonte
vedada,
em
virtude
de
triangulação
de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é um
pilar
do
regime
democrático,
conferindo
publicidade aos gastos de campanha e
combatendo o abuso de poder econômico.
5.
A
transparência
no
financiamento
é
crucial para que os eleitores avaliem os
patrocinadores das candidaturas e seus
interesses.
6.
A
criação
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC)
aumentou a responsabilidade de candidatos
e partidos na comprovação do uso da
receita pública.
7. A manutenção da sentença se justifica
pela grave irregularidade de triangulação de
recursos
do
FEFC,
evidenciada
pela
disparidade
nos
valores
dos
serviços
contábeis e advocatícios entre candidatos a
vereador do mesmo grupo de coligação
majoritária, mas de partidos diferentes.
8. Há vedação legal expressa ao repasse
de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos
não
coligados
para
o
pleito
proporcional.
9. A correção do montante de devolução ao
Tesouro
Nacional
está
devidamente
compr

Inteiro teor:
Num. 44673557 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300064600000043612716
Número do documento: 25081312300064600000043612716
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:06:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.953
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS
0600263-
67.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: EDNEY ANTONIO REIS
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
-
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
FONTE
VEDADA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que aprovou com ressalvas a
prestação de contas de candidato ao cargo
de vereador nas Eleições Municipais de
2024,
determinando
o
recolhimento
ao
Tesouro Nacional de valores referentes a
recursos provenientes de fontes vedadas.
2. O recorrente alega que a área técnica
utilizou argumento falso ao afirmar que os
recursos
seriam
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) de
partido diverso, sustentando que os lançamentos se referem a doações
estimáveis e que o valor apontado como
fonte vedada é ínfimo, devendo ser aplicado
o
princípio
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.

Num. 44673557 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300064600000043612716
Número do documento: 25081312300064600000043612716
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:06:52
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar a regularidade da aprovação com
ressalvas das contas, com a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional, face
à
identificação
de
inconsistências
no
recebimento de recursos, especificamente
se houve recebimento de recursos de fonte
vedada, em virtude de triangulação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é um
pilar
do
regime
democrático,
conferindo
publicidade aos gastos de campanha e
combatendo o abuso de poder econômico.
5.
A
transparência
no
financiamento
é
crucial para que os eleitores avaliem os
patrocinadores das candidaturas e seus
interesses.
6.
A
criação
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC)
aumentou a responsabilidade de candidatos
e partidos na comprovação do uso da
receita pública.
7. A manutenção da sentença se justifica
pela grave irregularidade de triangulação de
recursos do FEFC, evidenciada pela disparidade nos valores dos serviços
contábeis e advocatícios entre candidatos a
vereador do mesmo grupo de coligação
majoritária, mas de partidos diferentes.
8. Há vedação legal expressa ao repasse
de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos
não
coligados
para
o
pleito
proporcional.
9. A correção do montante de devolução ao
Tesouro
Nacional
está
devidamente
comprovada e fundamentada em decisão
transitada em julgado da chapa majoritária.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44673557 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300064600000043612716
Número do documento: 25081312300064600000043612716
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:06:52
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É irregular o uso
indireto de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
partidos
não
coligados
para
o
pleito
proporcional, configurando fonte vedada. 2.
A
disparidade
de
valores
nos
serviços
contábeis e advocatícios entre candidatos a
vereador do mesmo grupo de coligação
majoritária,
mas
de
partidos
diferentes,
configura triangulação de recursos públicos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 6º; EC nº
97/2017.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl 060091777/AL, Rel. Min. Carlos
Horbach, publ. 20/03/2023; TRE-PR, REl
060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza,
publ.
16/12/2024;
TSE,
AgR–REspEL
nº
0605109–47/MG;
TSE,
AgR–REspe nº 0601196–08/RO; STF, ADI
nº 7214/DF.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas Eleitorais de Edney Antonio Reis, candidato ao
cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024.
O juízo da 40ª Zona Eleitoral de Sertanópolis/PR julgou as contas aprovadas com ressalvas,
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.535,45 (mil, quinhentos e

Num. 44673557 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300064600000043612716
Número do documento: 25081312300064600000043612716
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:06:52
trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), referente a recursos provenientes de fontes
vedadas.
O requerente, Edney Antonio Reis, interpôs Recurso Eleitoral , aduzindo, em síntese, que a área
técnica se utilizou de argumento falso ao alegar que os recursos seriam do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) de partido diverso. Sustenta que os lançamentos se
referem a duas doações estimáveis de R$ 100,00 cada. Afirma que o valor de R$ 1.535,45 foi
forjado sem embasamento técnico , e que não compete à área técnica estipular preço para
serviços, tampouco em valor superior ao custo total da campanha. Argumenta que o valor
apontado como fonte vedada é inferior a 1.000 UFIR e não supera 10% dos recursos
arrecadados, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 27/06/2025 (sexta-feira)
e as razões foram protocoladas em 02/07/2025.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a

Num. 44673557 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300064600000043612716
Número do documento: 25081312300064600000043612716
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:06:52
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
aprovadas com ressalvas pelo juízo a quo, associada à devolução de recursos ao Tesouro
Nacional, face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar de forma
individualizada.
a) Recebimento de Recursos de Fontes Vedadas:
De acordo com a sentença, o juízo a quo aprovou com ressalvas as contas de Edney Antonio
Reis, candidato a vereador nas Eleições Municipais de 2024, determinando o recolhimento ao
Tesouro Nacional de R$ 1.535,45. A principal irregularidade identificada consistiu no recebimento
de recursos provenientes de fontes vedadas, especificamente em relação aos honorários
contábeis e advocatícios.
Embora esses valores tenham sido formalmente registrados como "Outros Recursos" na
prestação de contas da chapa majoritária (Ana Ruth Secco Mattesco e Edson Pedro Almeida
Filho), a sentença apontou fortes indícios de que o custeio indireto dessas despesas teria ocorrido
com verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) dos partidos PL e União
Brasil. A desproporção nos valores pagos a candidatos de diferentes partidos pela prestação de
serviços idênticos, bem como a discrepância com os preços de mercado, configurou tentativa de
mascarar a verdadeira origem dos recursos, caracterizando, assim, o recebimento de fonte
vedada, em violação ao art. 17, §§ 1º, 2º e 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A sentença concluiu que, apesar da relevância da irregularidade, esta foi considerada isolada e
não comprometeu a totalidade das contas apresentadas, visto que o candidato cumpriu com a
entrega dos documentos exigidos e não demonstrou má-fé ou ocultação de informações. Dessa
forma, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o juízo determinou a
devolução dos valores indevidamente aplicados ao Tesouro Nacional para sanar a infração e
restabelecer a regularidade das contas, justificando a aprovação com ressalvas
O recorrente contrapõe-se à sentença alegando que a área técnica se baseou em um argumento

Num. 44673557 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300064600000043612716
Número do documento: 25081312300064600000043612716
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:06:52
falso de que a doação estimável teria sido originada do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de partido diverso. Sustenta que os lançamentos correspondem a duas
doações estimáveis de R$ 100,00 cada, e que não há documentos ou provas nos autos que
corroborem a alegação da área técnica.
Argumenta que o valor de R$ 1.535,45 foi "forjado" sem embasamento técnico e que a
estipulação de preço para serviços não é competência da área técnica, especialmente quando o
valor é superior ao custo total de sua própria campanha.
Além disso, defende que o valor supostamente irregular (R$ 200,00) é ínfimo, não atinge 10% dos
recursos arrecadados e é inferior a 1.000 UFIR, o que, segundo a jurisprudência, justificaria a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a aprovação das contas com
ressalvas. Reforça que a origem dos recursos foi da conta de "outros recursos", e não de fundo
eleitoral ou partidário, conforme demonstrado na prestação de contas da campanha majoritária
Busca a reforma da sentença para que suas contas sejam aprovadas sem ressalvas, afastando a
conclusão de irregularidade e a determinação de devolução de valores.
A manutenção da sentença se justifica pela grave irregularidade de triangulação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), evidenciada pela disparidade nos
valores dos serviços contábeis e advocatícios entre candidatos a vereador do mesmo grupo de
coligação majoritária, mas de partidos diferentes. Além disso, a correção do montante de
devolução ao Tesouro Nacional está devidamente comprovada e fundamentada em decisão
transitada em julgado da chapa majoritária.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 disciplina o repasse de recursos do FEFC,
estabelecendo que:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº

Num. 44673557 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300064600000043612716
Número do documento: 25081312300064600000043612716
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:06:52
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação legal expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados. No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional
fixou-se pela constatação de irregularidade na hipótese versada nos autos, de repasse de
recursos do FEFC de candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos,
ainda que coligados na majoritária e mesmo que se trate de doação de serviços.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado
e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original](...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação
das contas."

Num. 44673557 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300064600000043612716
Número do documento: 25081312300064600000043612716
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:06:52
(...)
[TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não destacado
no original]
No caso em questão, a campanha majoritária de Ana Ruth Secco Mattesco e Edson Pedro
Almeida Filho, da qual o partido do recorrente fazia parte da mesma coligação majoritária, pagou
serviços de advocacia e contabilidade para os candidatos a vereador dos partidos PL, União
Brasil, MDB, PSB e PODE.
Contudo, houve uma notável e injustificada diferença nos valores declarados para esses serviços:
os candidatos a vereador do PL e União Brasil (partidos dos candidatos aos cargos majoritários)
tiveram registrados R$ 2.000,00 para contador e R$ 1.000,00 para advogado, enquanto os
candidatos do MDB, PODE e PSB, incluindo o recorrente (do PSB), tiveram registrados apenas
R$ 100,00 por cada serviço.
Essa discrepância, para serviços idênticos prestados pelos mesmos profissionais, levanta fortes
indícios
de
que
os pagamentos
maiores,
feitos
com FEFC,
foram usados
para
cobrir
indiretamente os custos dos candidatos dos outros partidos da coligação majoritária, configurando
uma triangulação de recursos públicos. Essa prática é vedada, pois a EC nº 97/2017 proibiu
coligações em eleições proporcionais, tornando impossível a transferência de FEFC entre
partidos que não estejam formalmente unidos para esse fim.
Ademais, a correção do montante determinado para devolução ao Tesouro Nacional está
alinhada com decisão anterior proferida no âmbito da própria chapa majoritária. Nos autos da
Prestação
de
Contas
Eleitorais
nº
0600282-73.2024.6.16.0040,
o
acórdão
dessa
Corte
desaprovou as contas da chapa majoritária e, para fins de devolução do valor referente ao
repasse irregular do FEFC, fixou o rateio da obrigação.
Esse mesmo acórdão (Acórdão nº 66.171), em sua tese de julgamento, estabeleceu os valores
proporcionais de responsabilidade individual para os honorários advocatícios em R$ 560,28 e
para os honorários contábeis em R$ 975,17. A soma desses dois valores resulta precisamente
em R$ 1.535,45.
O juízo de primeiro grau, na presente Prestação de Contas, determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional exatamente do montante de R$ 1.535,45. Portanto, o valor em questão não foi
arbitrário, mas sim resultado de um rateio judicialmente estabelecido e corroborado por decisão
de segunda instância, que reconheceu a irregularidade da triangulação.
Diante da premissa maior, que proíbe o uso indireto de recursos do FEFC entre partidos não
coligados para o pleito proporcional, e da premissa menor, que demonstra a clara disparidade de
valores e a manobra para custear indiretamente os serviços de advocacia e contabilidade para o
recorrente com verbas de origem vedada, a manutenção da sentença que aprovou as contas com
ressalvas e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores referentes à triangulação
é medida que se impõe.
A correção do montante de R$ 1.535,45, calculada com base no rateio judicialmente determinado
em acórdão transitado em julgado na prestação de contas da chapa majoritária, confere robustez
à decisão, reafirmando o compromisso da Justiça Eleitoral com a probidade e a transparência na

Num. 44673557 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300064600000043612716
Número do documento: 25081312300064600000043612716
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 16:06:52
aplicação dos fundos de campanha.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS
11548)
Nº
0600263-
67.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: EDNEY ANTONIO REIS - Advogado do(a) RECORRENTE: VINICIUS
BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - PR55966-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA
ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025